Tribunal: STF
Processo: Rcl 89686
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta por Transportes Aéreos Portugueses S/A contra acórdão proferido pela 3ª Turma Recursal Civil do Colégio Recursal dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJSP) no Processo 1024906- 86.2023.8.26.0016, para garantir a observância da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário 636.331/RJ, Tema 210 da Sistemática da Repercussão Geral.

A reclamante narra o seguinte:

4. Trata-se de ação indenizatória na qual o Reclamado sustenta que contratou os serviços da TAP para se deslocar de São Paulo a Paris, com escala em Lisboa e previsão de chegada no dia 31.12.2022. 
5. Aduz que, ao chegar em seu destino final, notou que sua bagagem havia sofrido extravio, não tendo sido devolvida até o momento do ajuizamento.
6. Em razão do exposto, requereu o pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e indenização por danos materiais no valor de R$ R$ 17.073,78 (dezessete mil setenta e três reais e setenta e oito centavos). 
7. Foi proferida sentença nos seguintes termos: [...]
8. Inconformada, a ora Reclamada interpôs Recurso Inominado. 
9. No entanto, o acórdão proferido pela 3ª Turma Recursal Cível do TJ/SP, negou provimento ao recurso da ora Reclamante, mantendo a sentença conforme proferida. 
10. Em face do Acórdão, interpusemos Recurso Extraordinário, apontando o entendimento pacificado desta Suprema Corte, que entende que, nos casos envolvendo transporte internacional de passageiro, a Convenção de Montreal deve ser aplicada em detrimento do Código de Defesa do Consumidor, inclusive limitando, de forma geral, em caso de atraso no transporte da bagagem, a 1000 Direitos de Saque por passageiro, como preceitua o artigo 22.2, abrangendo tanto os danos materiais quanto os danos morais, contudo, o recurso foi negado seguimento, de forma que procedemos com a interposição de Agravo em Recurso Extraordinário, o qual não foi conhecido. 
11. Ato contínuo, interpusemos Agravo Interno da decisão que não conheceu do Agravo em Recurso Extraordinário, visto que a matéria foi devidamente pré-questionada e em razão da preliminar de existência de repercussão geral da questão Constitucional reconhecida pelo STF, o qual também não foi conhecido. 
12. Da decisão que não conheceu do Agravo interno, opusemos Embargos de Declaração. 
13. Os embargos de declaração foram rejeitados e o processo originário, objeto da presente Reclamação, ainda não transitou em julgado, de modo que não restou alternativa à ora Reclamante que não fosse a apresentação deste remédio processual, para que a decisão seja adequada ao entendimento desta Suprema Corte (doc. 1, pp. 2-4).

Sustenta, em suma, que o acórdão reclamado:

[...] acabou por não aplicar o entendimento mais recente e pacífico deste Supremo Tribunal, ao negar limitação da indenização prevista na Convenção de Montreal no caso em comento, além de negar a repercussão geral ao caso, que se trata de transporte internacional de passageiro (doc. 1, pp. 8-9).

Ao final, aponta os requisitos para o deferimento do pedido liminar e requer:

[...] que se Digne Vossa Excelência a julgar procedente a presente Reclamação, cassando a decisão retro atacada, eis que está em desconformidade com o entendimento pacífico deste egrégio Tribunal, determinando que o julgado se adeque ao entendimento desta Corte, para que seja declarada a limitação da condenação por danos materiais em 1.000 DES, uma vez que o caso em comento versa sobre transporte internacional de passageiros, de modo que se aplica o artigo 22.2 previsto na Convenção de Montreal, independente da natureza do dano ora pleiteado (doc. 1, p. 11).

É o relatório. Decido.

 Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal — RISTF).

A reclamação não merece prosperar devido à preclusão da matéria, em razão da interposição de recurso manifestamente inadmissível.

No caso, a reclamante, irresignado com a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, interpôs agravo interno em recurso extraordinário. Extraio da decisão que indeferiu o processamento do referido agravo, por ser este manifestamente incabível:

O agravo não comporta conhecimento, pelo evidente erro cometido pela ora agravante. 
A decisão denegatória proferida em juízo de admissibilidade aplicou o instituto da repercussão geral, sendo incabível, portanto, a interposição do agravo previsto no art. 1.042 do CPC. 
Neste sentido, o seguinte precedente: [...]
Pelo acima exposto, NÃO CONHEÇO do agravo. 
Oportunamente, certifique-se o trânsito em julgado e remetam-se os autos à Vara de origem (doc. 5, p. 200).

Verifico, portanto, que houve manejo equivocado de recurso em desacordo com o estabelecido pelo Código de Processo Civil. Assim, a considerar que o Tribunal reclamado não conheceu do agravo em recurso extraordinário por julgá-lo manifestamente incabível, a discussão a ele subjacente foi acobertada pela preclusão.

Com efeito, segundo jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal, a interposição de recurso manifestamente incabível não suspende nem interrompe o prazo para o ajuizamento da medida adequada. Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO COLEGIADA. NÃO CABIMENTO. BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS. PRECEDENTES.
1. Incabível o recurso de agravo interno contra decisão colegiada.
2. A interposição de recurso incabível não suspende nem interrompe o prazo para a interposição de eventual recurso adequado.
3. Agravo interno não conhecido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação.
4. Certificação do trânsito em julgado com a consequente baixa imediata dos autos, independentemente da publicação do acórdão (ARE 1.259.948 AgR-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 24/2/2021 – grifei).

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTEMPESTIVO. MATÉRIA PENAL. CONTAGEM ESPECÍFICA DO PRAZO. INCIDÊNCIA DOS ARTS. 370 E 798 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RECURSO NÃO CONHECIDO NA ORIGEM POR SER INCABÍVEL. AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO OU SUSPENSÃO DO PRAZO RECURSAL. PRECEDENTES. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. Interposto o recurso extraordinário após esgotado o prazo legal de 15 (quinze) dias, contados do dia imediatamente posterior à publicação do acórdão recorrido, manifesta sua intempestividade.
2. O recurso não conhecido na origem, por ser considerado manifestamente inadmissível ou incabível, não interrompe nem suspende o prazo para a interposição de recursos dirigidos a esta Suprema Corte.
3. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.
4. Agravo interno conhecido e não provido (ARE 1.446.721 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 4/9/2023 – grifei).

Ressalto, ainda, que, para se chegar a conclusão diversa à do ato reclamado, seria indispensável o revolvimento de fatos e provas, o que não é consentâneo com o procedimento abreviado, característico dessa via processual: 
 
Agravo regimental em reclamação. Alegação de violação do entendimento firmado na ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão fundamentada no conjunto fático-probatório dos autos. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, da CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, da CF/88). 2. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral, tampouco para reanálise de fatos e provas. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido (Rcl 50.238 AgR/CE, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe  24/5/2022). 

Enfatizo, por oportuno, que a reclamação não tem a finalidade de substituir as vias processuais ordinárias, sendo equivocada a sua utilização como sucedâneo de recurso ou da medida processual eventualmente cabível.

O papel atribuído pela Constituição a esse instituto é o de garantir a integridade do ordenamento jurídico mediante a tutela da efetividade das decisões desta Suprema Corte, bem como de sua competência jurisdicional. Como assinalado pelo Ministro Celso de Mello:

[...] a reclamação não se qualifica como sucedâneo recursal, nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, nem traduz meio de uniformização de jurisprudência, eis que tais finalidades revelam-se estranhas à destinação subjacente à instituição dessa medida processual (Rcl 34.519 AgR/PB, DJe  4/5/2020).

Ante o exposto, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1°, do RISTF). Em consequência, fica prejudicado o exame do pedido de liminar.

Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.

Publique-se.

Brasília, 28 de janeiro de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator